Tribunal: STF
Processo: ARE 1467049
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, 35, C/C 40, I, TODOS DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA REFORMADA PARA REDUZIR AS PENAS. ARTS. 59 E 68 DO CP E ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. I - Autoria e materialidade dos crimes de tráfico internacional de entorpecentes devidamente comprovadas em todos os seus elementos, conforme tipificação prevista nos arts. 33, caput, c/c art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006. II - Devem ser ajustadas as penas, para refletir as determinações dos arts. 59 e 68 do CP e 42 da Lei 11.343/06. III - A jurisprudência pátria tem flexibilizado o prazo de 30 (trinta) dias entre um crime e outro para a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, interpretando-o com uma certa elasticidade, a depender do caso concreto. IV - Considerando as condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve incidir na espécie a regra do crime continuado, aplicando-se a pena de um dos crimes, o mais grave, com a incidência da causa de aumento. V - Quando não comprovada nos autos a atuação do agente para a realização do delito, nem a título de participação, já que não é possível participação após a consumação do delito, a absolvição é medida impositiva. VI - Apelação da ré Valdirene Caetana da Silva provida para absolvê-la dos delitos que lhe foram imputados, nos termos do art. 386, III, do CPP. VII - Extinta a punibilidade do apelante Paulo Djalma Costa, em razão de sua morte, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, julgando prejudicada a apelação. VIII - Apelações dos réus parcialmente providas para reduzir-lhes as reprimendas, conforme fundamentação do voto” (e-docs. 39 e 41).



    Os embargos opostos pela defesa do agravante foram parcialmente acolhidos pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: CONTRADIÇÃO/OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO REGIME PRISIONAL IMPOSTO E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO POR MEIO DOS ACLARATÓRIOS DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP AOS RÉUS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IDÊNTICA A DOS EMBARGANTES. I - Não se prestam os embargos à rediscussão do mérito ante o inconformismo da parte com a fundamentação exposta. II - O juiz não está obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos legais postos no recurso, devendo fundamentar sua decisão de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o que foi feito In casu. III - Constatando-se contradição entre a fundamentação do acórdão e a justificativa para a manutenção do regime prisional fixado no inicialmente fechado, devem ser acolhidos os embargos no ponto para fazer a justa e devida alteração do regime para o semi-aberto após o reexame da dosimetria e redução das penas dos embargantes, nos termos do art. 33, § 1º, 'b', do CP. IV - Embargos de declaração acolhidos, em parte, para alterar o regime prisional para o semiaberto em relação aos embargantes 
(art. 33, § 1º, 'b', CP), decisão extensível aos réus que se encontram em situação idêntica, o que não altera o resultado do julgamento” 
(e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República 
(e-doc. 49). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e falta de repercussão na tese de obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (e-doc. 58).



    O agravante sustenta que “(...) os reflexos do caso são de suma importância, para se consagrar e estabilizar a extensão da aplicação do contraditório e ampla defesa no processo penal, para coibir que a sentença condenatória possa ser proferida sem se manifestar sobre os elementos trazidos pela defesa” (fl. 4, e-doc. 60). 



    Afirma que “(...) as teses defensivas de impossibilidade de crime de associação para o tráfico, atipicidade do crime de peculato e ausência da correta individualização da pena bastaria ao exame do acórdão que não nada diz sobre esses pontos. Vale dizer que a sentença e acórdão são expressos em não receber os ‘fatos 04 e 05’ narrados na denúncia, conforme se depreende de sua fundamentação lançada às fls. 4546, 4547 e 4565. Ao agravante se imputa tão somente o denominado a suposta traficância de 50kg de cocaína (fato n. 05). Dessa forma, a conduta de tráfico imputado ao agravante que o fez também responder por associação é inexistente. É de se indagar, como poderia haver associação para o tráfico de 50kg de cocaína entre os dias 31/01/2009 até 10/08/2009, se existe decisão rejeitando a materialidade desse crime?” (fl. 5, 
e-doc. 60).



    Argumenta que “(...) o cotejo aqui é entre o que se narra na denúncia de suposto ‘financiamento, custeio e/ou colaboração’ ao tráfico (empréstimo de dinheiro, fornecimento de veículos, fatos expressamente ditos na sentença), e a aplicação da norma do art. 36 ou 37 da Lei n. 11.343/2006. No tocante à dosimetria da pena se questiona que, diante de todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP favoráveis, fato incontroverso e reconhecido no acórdão recorrido, a pena aplicada da 1ª fase da dosimetria da pena deveria ser obrigatoriamente a mínima. Portanto, verifica-se que o v. aresto recorrido deixou de apreciar essas questões atinentes à ausência de tipicidade e dolo da condenação, bem como aspectos relevantes sobre a dosimetria da pena, muito embora tenha sido provocado sobre esses pontos, o que consequentemente levou a afronta direta ao art. 93, IX, da CF” (fl. 6, e-doc. 60). 



    Assevera que “o v. aresto deveria ter enfrentado e demonstrado qual o dolo no caso, e os motivos de considerar a conduta individualizada como típica, sendo indispensável o enfrentamento de tal questão de forma categórica e objetiva, sob pena de patente injustiça contra o réu e desobediência ao princípio constitucional que se apresenta como o pilar do Estado Democrático de Direito, o da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX)” (fl. 8, e-doc. 60). 



    Estes os pedidos: 



    “Por todo exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo em recurso extraordinário para admitir e dar provimento ao recurso extraordinário” (fls. 9, e-doc. 60). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja anulado o acórdão recorrido e determinada a devolução do processo à Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para análise da tese defensiva posta nos embargos de declaração.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar, pois, embora contrariando a pretensão do agravante, apresentou-se fundamentação suficiente. Consta do acórdão recorrido:



    “Os apelantes foram denunciados por diversos fatos criminosos envolvendo o tráfico de substância entorpecente, alcalóide cocaína, oriundo da Bolívia. Vejamos os fatos: (...)



    O 5º fato diz respeito à comercialização de aproximadamente 50kg (cinquenta quilos) de cocaína fornecida por ‘Cumpadre’ (...) teria ocorrido entre os dias 31/01/2009 a 10/08/2009 e estariam envolvidos (...) Wildemir Alves dos Santos, vulgo ‘ZÉ DE TEOFILO OTONI’ (...)



    A participação de todos os apelantes (...) é inquestionável, uma vez que está suficientemente demonstrada a estabilidade e a permanência da associação entre ARIOVALDO (...), CELSO (...), PAULO (...), CÉSAR (...), WILDEMIR ALVES SANTOS, CARLOS (...), MANOEL (...) e JOSÉ (...) amplamente revelada no caderno probatório por meio dos diálogos transcritos na sentença guerreada, bem como pelo depoimento de testemunhas. Precisa a fundamentação estampada na sentença a quo, da qual extraio os seguintes excertos, verbis: (...)



    No índice 13.258.361 ‘CARLINHOS’ fala para ‘ORELHA’ que ‘Polaco’ estava devendo R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) para Wildemir. Verifica-se a partir dos índices citados anteriormente que WILDEMIR ALVES DOS SANTOS se manteve associado ao grupo de ‘Carlinhos’, prestando todo tipo de assistência financeira ao grupo, arrumando veículos para pagamento do entorpecente. Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha de acusação e defesa Alex Barbosa confirmou que Wildemir seria um 'braço direito' de ‘Carlinhos’, ajudando-o na sua empreitada criminosa, bem como que ‘Polaco’ devia muito dinheiro a Wildemir.



    Nesse contexto, suficientemente comprovado o envolvimento no crime de associação (...) In casu, fartamente demonstrado não se tratar de uma associação eventual. Correta, pois, a condenação dos apelantes às penas do tipo previsto no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006” (fls. 20-38, e-doc. 39).



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na sentença, o juízo federal de primeira instância da Subseção Judiciária de Cáceres/MT fundamentou:



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada, proposta pelo Ministério Público Federal em face dos acusados (...) WILDEMIR ALVES SANTOS, epíteto ‘ZÉ DE TEÓFILO OTONI’, imputando-lhes as penas da Lei nº 11.343/06. As investigações levadas a efeito na operação ‘Campos do Norte’ começaram a partir da apreensão de um carregamento de 225kg (duzentos e vinte e cinco quilos) de cocaína, ocorrido no dia 23/03/2008, na cidade de Barra do Garças/MT, sendo que na ocasião foram presos em flagrante DANIEL (...) e SILVINO (...). Em entrevista preliminar realizada pela Polícia Federal junto aos presos, foi possível constatar que integrantes da ‘Família Barbosa’, composta por ARIOVALDO (...), ARIOVALDO (...) NETO e RENATO (...), residentes na cidade de Cáceres/MT, seriam os proprietários do carregamento apreendido. Após as investigações no inquérito policial, a Polícia Federal representou pela quebra do sigilo telefônico dos supostos envolvidos, o que foi deferido por este Juízo. (...) As interceptações telefônicas proporcionaram a identificação de uma complexa associação criminosa voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas e posterior distribuição nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Asseverou-se que o modus operandi da associação criminosa consistia no desempenho de quatro fases bem distintas: 1ª fase - importação da droga; 2ª fase - armazenamento; 3ª fase - distribuição/transporte para os comerciantes; 4ª fase - lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Em face do modus operandi, pode-se observar a clara divisão de tarefas na associação criminosa em quatro núcleos distintos: financiadores, transportadores, fornecedores e compradores. (...) O Quarto núcleo de atuação da associação criminosa era composto pelos receptadores do entorpecente boliviano, residentes nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, cujo grupo era supostamente integrado pelos denunciados (...) WILDEMIR (...) A denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal versa sobre 06 (seis) fatos criminosos (...) O 5º fato diz respeito à comercialização de aproximadamente 50 kg (cinqüenta quilos) de cocaína fornecida por ‘Cumpadre’. (...) estariam envolvidos (...) Wildemir (...) O Ministério Público Federal imputou a figura típica prevista no art. 35 da Lei 11.343/06 aos denunciados (...) WILDEMIR (...) ao argumento de que os mesmos associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico internacional de drogas. (...) Wildemir (...) associou-se aos também denunciados Carlos (...), Robson (...) e Jovenias (...) com os quais adquiriu a quantia aproximada de 50 quilos de cocaína (...) Ainda segundo o órgão ministerial, WILDEMIR é cunhado do ‘CARLINHOS’ e o ajuda no que for possível: compra e vende veículos, realiza movimentação financeira, despachante de documentos, verificava entorpecente e seus esconderijos, cobra devedores, compra cartão telefônico, consegue CPF's de laranjas para cadastro de celulares pré-pagos, dentre outras coisas, sempre no intuito de auxiliar Carlinhos e o restante do grupo na aquisição de entorpecentes. (...) ‘CARLINHOS’ reclama com CÉSAR (...) da demora de ‘Polaco’ em trazer o entorpecente prometido, tanto que já estava devendo mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Wildemir. (...) Muitas vezes Wildemir financiava CARLINHOS na compra de entorpecente. (...) Ficou comprovado que WILDEMIR (...) associou-se a Carlos (...), Robson (...) e Jovenias (...), prestando auxílio ao grupo, sendo arrumando dinheiro para o transporte de entorpecente, repassando veiculo a ‘Polaco’, entre outros. (...) Entendo que autoria delitiva de WILDEMIR (...), quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, é inconteste (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: (...) CONDENAR Wildemir Alves Santos, vulgo ‘ZÉ DE TEÓFILO OTONI’ (...) como incurso nas penas art. 35, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06 (...) Torno definitiva a pena do réu WILDEMIR (...) em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa (...) Considerando o ‘quantum’ da pena imposta, a natureza do crime praticado e as circunstâncias judiciais já analisadas, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado” (fls. 1-175, e-doc. 9).



    A controvérsia presente nos autos refere-se às interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, com autorização judicial, que possibilitaram a identificação de associação criminosa para a prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, com distribuição de cocaína em alguns Estados do território nacional.



    Pelos diálogos transcritos na sentença, relacionados a conversas entre alguns corréus, e por depoimentos prestados por testemunhas em juízo, em que houve indicação expressa das condutas praticadas pelo agravante como integrante da associação criminosa, as instâncias anteriores concluíram pela sua autoria e concluíram pela condenação com base nas provas do processo.



    Para rever o entendimento firmado pelo juízo federal de primeira instância da Subseção Judiciária de Cáceres/MT e pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.656-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.459.546-AgR, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.12.2023)”.



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.353.413-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.463-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora